Tribunal: CARF
Processo: 18471.000792/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18471.000792/2008-05
ACÓRDÃO
2402-012.720 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
HOSPITAL DR BALBINO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/11/2002 a 31/12/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO.
EFEITOS INFRINGENTES. INTEGRAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA.
Caracterizada a omissão apontadas nos embargos de declaração, impõe-se
o seu acolhimento, com efeitos infringentes, integrando-os à decisão
embargada, para saneamento dos vícios verificados.
OBRIGAÇÕES
PRINCIPAL
E
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
GFIP.
INFORMAÇÃO
MENSAL.
AUSENTE.
PENALIDADES
ASSOCIADAS.
EXIGÊNCIAS.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
INOVAÇÃO
LEGISLATIVA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICÁVEL.
Aplica-se o instituto da retroatividade benigna relativamente às
penalidades associadas correspondentes aos fatos geradores ocorridos até
30 de novembro de 2008, exigidas mediante lançamentos de ofício pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória do contribuinte
prestar mensalmente, por meio da respectiva GFIP, as informações
previstas na legislação tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os embargos
de declaração admitidos, com efeitos infringentes, integrando-os à decisão recorrida, para,
saneando a omissão neles apontada, alterar o resultado do julgamento DE “Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário interposto”;
PARA “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao
recurso voluntário interposto, reconhecendo que, quando do pagamento ou parcelamento do
Fl. 1158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.720 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000792/2008-05
2
manifestado débito, a unidade preparadora deverá identificar e cobrar a penalidade mais
benéfica, dentre a constante da autuação correspondente ao descumprimento das obrigações
principal e acessória, e aquela que supostamente restaria, fosse calculada na forma prevista no
introduzido art. 35-A na Lei Previdenciária.”
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Gregório
Rechmann Júnior, Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Rodrigo Duarte Firmino, Marcus Gaudenzi
de Faria, Joao Ricardo Fahrion Nüske e Andressa Pegoraro Tomazela (Substituta convocada).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo Recorrente em face do Acórdão no
2402-012.156, proferido, na sessão plenária do dia 13 de setembro de 2023, pela 2a. Turma
Ordinária da 4a. Câmara da 2a. Seção de Julgamento deste Conselho, cuja ementa e dispositivo
transcrevemos (processo digital, fls. 1.122 a 1.128):
Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/11/2002 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. GUIA DE RECOLHIMENTO DO
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E DE INFORMAÇÕES À
PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP). APRESENTAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
FATOS GERADORES. TOTALIDADE. DADOS NÃO CORRESPONDENTES. PENALIDADE
APLICÁVEL. CFL 68.
O contribuinte que deixar de informar mensalmente, por meio da GFIP, os dados
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias se
sujeitará à penalidade prevista na legislação de regência.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
PENALIDADE.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. JULGAMENTO. EFEITO. VINCULAÇÃO.
O resultado do julgamento de recurso interposto contra decisão referente à
obrigação tributária principal reflete naquele atinente à obrigação tributária
acessória àquela vinculada. Logo, o julgamento do primeiro deverá anteceder ao
do segundo, ainda que na mesma sessão da respectiva reunião.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS
RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Fl. 1159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.720 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000792/2008-05
3
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade
de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como
fundamento de sua decisão.
(destaques no original)
Dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso interposto.

Embargos de declaração
O Recorrente entendeu que o r. acórdão apresenta erro material e omissões,
consoante se vê no excerto do Despacho de Admissibilidade, que ora transcrevemos (processo
digital, fl. 1.149):
Os embargos de declaração foram apresentados com fundamento no art. 65, do
Anexo II, do Regimento Interno do CARF - RICARF, no qual a contribuinte
apresenta as seguintes alegações:
a) erro material em decorrência da aplicação dos fundamentos da decisão
de 1a instância;
b) omissão quanto ao capítulo “Distribuição de lucro regularmente
contabilizado não é fato gerador da contribuição”;
c) omissões quanto ao capítulo “O auto de infração sequer menciona
quais serviços teriam sido prestados em favor da contribuinte autuada”;
d) omissões quanto ao capítulo “Parte dos beneficiários dos pagamentos
não tem qualquer relação com a contribuinte autuada”;
e) omissão quanto ao capítulo “Retroatividade benigna. Superveniência
do art. 32A, da Lei 8.212/91, acrescentado pela MP 449/2008”;
f) omissão quanto aos parágrafos 10, 35 a 41 e 52 do recurso voluntário; e
g) omissão quanto à “robusta prova documental” trazida aos autos.
(destaques no original)
Nesse pressuposto, referido despacho foi recebido, analisado e parcialmente
admitido, consoante trechos extraídos do seu exame de admissibilidade que passamos a
transcrever (processo digital, fls. 1.150 a 1.156):
Dos vícios alegados
a) Do erro material em decorrência da aplicação dos fundamentos da decisão de
1a instância.
[...]
Assim não procede o alegado erro material.
Fl. 1160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.720 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000792/2008-05
4
b) Da omissão quanto ao capítulo “Distribuição de lucro regularmente
contabilizado não é fato gerador da contribuição”.
[...]
Assim, não restou demonstrada a omissão, mas sim a intenção de rediscutir os
próprios fundamentos do acórdão embargado, o que é incabível em sede de
embargos de declaração.
c) Das omissões quanto ao capítulo “O auto de infração sequer menciona quais
serviços teriam sido prestados em favor da contribuinte autuada”.
[...]
Portanto, não se verificam as omissões alegadas nesse item.
d) omissões quanto ao capítulo “Parte dos beneficiários dos pagamentos não
tem qualquer relação com a contribuinte autuada”.
[...]
Destarte, não procedem as omissões alegadas.
e) omissão quanto ao capítulo “Retroatividade benigna. Superveniência do art.
32A, da Lei 8.212/91, acrescentado pela MP 449/2008”.
[...]
Da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que assiste razão à embargante,
uma vez que sobre referida matéria nada disse o acórdão embargado.
Assim, quanto à presente matéria, resta verificada a omissão alegada.
f) omissão quanto aos parágrafos 10, 35 a 41 e 52 do recurso voluntário.
[...]
Destarte, não há omissão a ser sanada.
g) omissão quanto à “robusta prova documental” trazida aos autos.
[...]
Destarte, não procede a omissão alegada.
(destaques no original)
Como se vê, foi dados seguimento aos presentes embargos apenas quanto à
omissão tocante à retroatividade benigna da penalidade aplicada.
É o relatório.

Fl. 1161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.720 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000792/2008-05
5
VOTO
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.

Admissibilidade
Ditos embargos foram opostos tempestivamente, mas restou admitida apenas a
omissão atinente à retroatividade benigna da penalidade aplicada. Logo, embora atendidos os
demais pressupostos de admissibilidade previstos no § 1o , inciso II, do art. 116 do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, dele
conheço parcialmente, apreciando-se somente a matéria acolhida no reportado Despacho de
Admissibilidade.
Omissão verificada
Na forma vista no referido Despacho de Admissibilidade, a Recorrente inova no
recurso voluntário, trazendo novos argumentos não objeto de apreciação pelo colegiado de
origem, os quais ora replico (processo digital, fl. 1.154):
Quanto à matéria, aduz a embargante:
11. Finalmente, no capítulo “Retroatividade benigna. Superveniência do art. 32A,
da Lei 8.212/91, acrescentado pela MP 449/2008” – abaixo transcrito para
comodidade de consulta –, a embargante traz novo argumento, que não poderia
ter sido trazido em via de impugnação em razão de a aludida MP ser posterior 2,
que, de igual maneira, deixou de se manifestar o acórdão embargado,
incorrendo, assim, na 5a omissão:
“55. O lançamento guerreado teve fundamento legal no art. 32, § 5o, da Lei
8.212/91, com a redação dada pela Lei 9.528/97, segundo o qual a
apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitava o infrator à penalidade correspondente a “multa de cem por cento
do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores
previstos” no § 4o do mesmo dispositivo.
56. O § 5o do art. 32 da Lei 8.212/91 foi revogado pelo art. 24 da MP
449/2008, que, a par disso, acrescentou à Lei 8.212/91 um art. 32A, cujo
inciso II passou a prever que a infração objeto da autuação atacada sujeitar-
se-á à multa “de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de dez informações
incorretas ou omitidas.”
57. Como se vê, com o advento da MP 449/2008 e, conseqüentemente, do
art. 32A da Lei 8.212/91, a infração objeto da autuação passou a ser
penalizada de forma menos severa, atraindo, assim, a aplicação do art. 106,
II, “c”, do CTN, segundo o qual a lei nova aplica-se a fato pretérito “quando
Fl. 1162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.720 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000792/2008-05
6
lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
de sua prática”.
58. Por isso, acaso superadas as alegações acima, o que se admite para
argumentar, deve o crédito tributário lançado ser reduzido para que seja a
autuação adequada ao novel art. 32A da Lei 8.212/91.” relatório, o redator
do voto vencedor nada manifesta acerca da multa por atraso na entrega da
declaração, matéria objeto da autuação, restando caracterizas as omissão e
contradição admitidas. Logo, mostra-se relevante a manifestação deste
colegiado acerca dos argumentos que respaldaram referida decisão.
(destaques no original)
No entanto, o acórdão embargado nada manifestou acerca da referida pretensão,
restando caracteriza a omissão admitida. Logo, mostra-se relevante a manifestação deste
colegiado acerca dos argumentos que respaldaram referida decisão.
Retroatividade benigna
É de notório conhecimento dos operadores do direito tributário que o instituto da
retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato gerador de penalidade pelo
descumprimento de obrigação tributária ocorrido antes da sua vigência, desde que mais benéfica
ao contribuinte e o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente constituído,
conforme diz o Código Tributário Nacional (CTN), art. 106, II, “c”, “verbis”:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Nesse pressuposto, a Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008,
convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, deu nova conformação aos arts. 32 e 35 da
Lei no 8.212, de 1991, refletindo diretamente nas penalidades moratórias e naquelas apuradas por
meio do correspondente procedimento fiscal. Com efeito, alterou tanto as multas de ofício pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória como a multa e os juros de mora
decorrentes do atraso no recolhimento das contribuições devidas, eis que, além de acrescentar os
arts. 32-A e 35-A, revogou os §§ 4o e 5o do art. 32, assim como deu nova redação ao art. 35 e
revogou seus incisos I a III, todos do referido Ato legal alterado.
Mais precisamente, de um lado, o dito art. 35, em sua nova redação, passa a tratar
da multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, limitada a 20%
(vinte por cento), decorrente do recolhimento intempestivo, mas espontâneo, das contribuições
devidas, nestes termos:
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.720 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000792/2008-05
7
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em
legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos do art.
61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento. (Vide Medida Provisória no
1.725, de 1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)
De outro, as penalidades pelo descumprimento das obrigações acessórias previstas
no citado art. 32, inciso IV, anteriormente capituladas nos seus §§ 4o e 5o, foram substituídas
pelas multas incluídas art. 32-A, desde que apuradas em procedimento de ofício que trate
isoladamente de tais obrigações acessórias - a não apresentação da GFIP ou sua entrega com
incorreções ou omissões. Confira-se:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009). (Vide Lei no 13.097, de 2015)
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso
de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.720 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000792/2008-05
8
por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo,
será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado
para entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no
caso de não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da
notificação de lançamento. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão
reduzidas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no
prazo fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei
no 11.941, de 2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009).
Por fim, as multas capituladas no reportado art. 35, incisos I, II e III, deram lugar
àquela disposta no acrescentado art. 35-A, quando apurada em procedimento de ofício tratando
do descumprimento da obrigação principal e/ou acessória. Afinal, o novo comando legal abarcou
tanto a multa pelo descumprimento da obrigação principal como aquela decorrente da falta de
entrega da GFIP ou quando sua entrega se deu com incorreção ou omissão, afastando-se a
aplicação simultânea de tais penalidades, nestes termos:
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas
no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Do até então posto, a partir da nova configuração dada à matéria, pode-se inferir
acerca das referidas penalidades:
1. art. 35: trata da multa moratória decorrente do recolhimento intempestivo, mas
espontâneo, das contribuições devidas. Por tais razões, inaplicável ao procedimento de ofício;
2. art. 32-A: trata da multa decorrente do procedimento de ofício isolado, que
tenha por objeto a apuração do descumprimento da obrigação acessória atinente à entrega da
GFIP (não apresentação ou apresentação com incorreção ou omissão);
3. art. 35-A: trata da multa decorrente do procedimento de ofício que apurou o
descumprimento da obrigação acessória atinente à entrega da GFIP (não apresentação ou
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.720 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000792/2008-05
9
apresentação com incorreção ou omissão) cumulada com a multa por falta de recolhimento das
contribuições não declaradas.
Ante o que se viu, a análise da retroatividade benigna passa, inicialmente, pelo
conhecimento das penalidades apuradas no procedimento fiscal, eis que manifestado
sopesamento circunscreve-se a matérias de cunho material análogo. Logo, há de se conhecer se
reportada autuação se deu apenas em face do descumprimento da obrigação instrumental
atinente à entrega da GFIP (não apresentação ou apresentação com incorreções ou omissões) ou
se foi cumulada com a multa por falta de recolhimento das contribuições não declaradas.
Nessa seara, reportada retroatividade terá por parâmetro a origem da matéria
autuada, se exclusivamente houve o descumprimento da obrigação acessória atinente à entrega
da GFIP ou se este se deu cumulativamente com a falta de recolhimento das contribuições não
declaradas, nestes termos:
1. quando a infração teve por motivação, exclusivamente, o descumprimento dos
revogados §§4o e 5o do art. 32 da citada lei (obrigação acessória referente à entrega da GFIP): o
sopesamente terá por parâmetro o valor autuado e aquele que supostamente restaria, fosse
calculado na forma prevista no transcrito art. 32-A;
2. quando dito lançamento trata do descumprimento das obrigações principal e
acessória já citadas, manifestada comparação terá por parâmetro o somatório das multas
aplicadas pelo descumprimento das obrigações principal (art. 35, na redação anterior) e acessória
(art. 32, §§4o ou 5o, na redação anterior) e aquele que supostamente restaria, fosse calculado na
forma prevista no transcrito art. 35-A.
Ademais, trata-se de entendimento pacificado tanto na Receita Federal do Brasil
como na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, conforme se vê na Portaria Conjunta PGFN/RFB
no 14, de 4 de dezembro de 2009. Confira-se:
Art. 2o No momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo
contribuinte, o valor das multas aplicadas será analisado e os lançamentos, se
necessário, serão retificados, para fins de aplicação da penalidade mais benéfica,
nos termos da alínea "c" do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).
[...]
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da
Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009,
e de obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de
1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de
ofício calculada na forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei
no 11.941, de 2009.
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.720 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000792/2008-05
10
Dito isso, salvo quanto à exceção acima replicada, depreende-se que a multa de
ofício e os juros de mora se impõem, respectivamente, pelos arts. 44, I, e 61, § 3o, da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007.
Confirma-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (grifo nosso)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
Art. 61. [...]
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento. (grifo nosso)
Acrescente-se que tais matérias já estão pacificadas perante este Conselho,
conforme Enunciados nos 4 e 108 de súmula da sua jurisprudência transcritos na sequência:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019)
Assim considerado, a comparação para identificação da penalidade mais benigna
entre a multa aplicada com fundamento no art. 32, inciso IV, § 5o, da Lei no 8.212/91, na redação
dada pela Lei no 9.528/97, não poderá ser o mencionado art. 32-A, mas sim o também inaugurado
art. 35-A, que remeteu para o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996.
Visto dessa forma, independentemente de manifestação deste Conselho, quando
do pagamento ou parcelamento do manifestado débito, a unidade preparadora deverá identificar
e cobrar a penalidade mais benéfica, dentre a constante da autuação correspondente ao
descumprimento das obrigações principal e acessória, e aquela que supostamente restaria, fosse
calculada na forma prevista no introduzido art. 35-A da reporta Lei.
Conclusão
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.720 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000792/2008-05
11
Ante o exposto, acolho os embargos admitidos, com efeitos infringentes,
integrando-os à decisão recorrida, para, saneando a omissão neles apontada, alterar o resultado
do julgamento, DE “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário interposto”; PARA “Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso voluntário interposto, reconhecendo
que, quando do pagamento ou parcelamento do manifestado débito, a unidade preparadora
deverá identificar e cobrar a penalidade mais benéfica, dentre a constante da autuação
correspondente ao descumprimento das obrigações principal e acessória, e aquela que
supostamente restaria, fosse calculada na forma prevista no introduzido art. 35-A na Lei
Previdenciária.”

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 1168
DF CARF MF
Original